Tribunal: TJES
Processo: 0001102-41.2019.8.08.0051
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001102-41.2019.8.08.0051
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0001102-41.2019.8.08.0051

PARTE
:

J
OSIETE DO NASCIMENTO SILVA

PARTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

REMESSA NECESSÁRIA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TRATAMENTO
CIRÚRGICO
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE
.

1
.
A assistência à saúde ao cidadão pelo Estado deve ser prestada se comprovada sua necessidade para controle do diagnóstico e melhora da condição da saúde
do paciente
, notadamente diante da comprovação de sua
hipossuficiência.

3.
Remessa necessária conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0001102-41.2019.8.08.0051

PARTE
:

J
OSIETE DO NASCIMENTO SILVA

PARTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
r
emessa necessária nos autos da ação
de obrigação de fazer
proposta
por
JOSIETE DO NASCIMENTO SILVA
em
face
d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, com a finalidade de que obtivesse tratamento
cirúrgico
.
A
sentença
foi
proferida pelo
Juízo

da Vara Única de Pedro
Canário
,
pela qual
julgou procedente o pedido contido na exordial,
confirmando a liminar antes concedida
.

Sem recursos voluntários, vieram os autos a este e. Tribunal por remessa necessária.

Contextualizando a lide,
em 201
7

a demandante obteve indicação médica de acompanhamento de nódulo folicular benigno que em 2018 progrediu para direcionamento de realização de cirurgia de cabeça e pescoço diante da constatação da presença de 4 (quatro) esfregaços hemorrágicos de PAAF de tireóide corados por HE e Giemsa (coloração especial), apresentando pequeno número de grupamentos de células foliculares em arranjo tipo "favo de mel", em meio a material olóide, e ainda achados compatíveis com punção de Bócio colóide.

Dos pedidos administrativos obteve respostas negativas e por não possuir condições de arcar com as despesas para o tratamento cirúrgico, judicializou o pedido referente,
ante a urgência em sua realização, decorrente de fortes dores e limitações
.

De partida, sobre o assunto destaque-se
,
c
onforme entendimento assentado pelo STF,
é
direito do cidadão exigir do Estado,
lato sensu,

que forneça
medicamentos e tratamentos indispensáveis à
sua
sobrevivência
1
.

Com efeito,
consta no
parecer técnico emitido pelo NAT que
pela ausência de informações médicas detalhadas sobre o quadro clínico e evolutivo da paciente,

uma consulta com médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço vinculado ao SUS, preferencialmente em estabelecimento de saúde,
deveria ser agendada com o intuito de definir o tratamento a ser utilizado
.

O
juízo concedeu os efeitos da tutela pretendida na exordial, determinando que os acionados realizassem a avaliação médica indicada e, confirmada a necessidade de cirurgia, que fosse providenciada no prazo de trinta dias sob pena de multa diária.

A Secretaria de Estado da Saúde, considerando não ter disponibilidade do tratamento indicado no SUS, esclareceu ter aberto procedimento para cumprimento da decisão e o prazo estimado para conclusão das providências.

Por fim, a comunicação de que em 09/06/2020 foram realizados exames pré-operatórios na demandante e que a cirurgia estaria agendada para 27/07/2020.

Por meio de Certidão emitida pela Secretaria do juízo a informação de que a cirurgia fora realizada.

N
es
se
cenário
, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para
c
onclu
são
de
que
a cirurgia
realizada
mostrou-se como

medida
indispensáve
l ao controle da patologia apresentada
,
possibilitando
melhora da condição de saúde d
a
assistid
a
.

Em face do exposto,
conheço da remessa necessária a julgo-a improcedente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.